Tribunal: CARF
Processo: 10580.733842/2011-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-12-13

Inteiro teor:
S2-C3T1
S2-C 3T1 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10580.733842/2011-82 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2301-010.993 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
8 de novembro de 2023 Recorrente
Recorrente
VIVIANE BRITO DE LUCCA SILVA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INEXISTÊNCIA.
Não cabe o acolhimento da arguição nulidade do lançamento quando este
preenche todos os requisitos legais e não se verifica nenhuma das hipóteses
previstas no art. 59 do Decreto no 70.235/72.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A
DESCOBERTO.
São tributáveis as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa
física, apurado mensalmente, quando este não for justificado pelos rendimentos
tributáveis, não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de
tributação definitiva.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA. SÚMULA
CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por voto de qualidade, em rejeitar a
preliminar de nulidade suscitada e negar provimento ao Recurso Voluntário, vencidos os
conselheiros Wesley Rocha, Fernanda Melo Leal, Maurício Dalri Timm do Valle e Marcelo
Freitas de Souza Costa, que lhe deram provimento. O conselheiro Wesley Rocha manifestou
intenção de apresentar declaração de voto, mas, findo o prazo regimental, não o fez, devendo a
mesma ser tida como não formulada, nos termos do §7o, do art. 63, do Anexo II, da Portaria MF
no 343/2017 (RICARF).

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.733842/2011-82
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.993 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.733842/2011-82

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Marcelo Freitas de Souza Costa (Suplente
Convocado) e João Mauricio Vital (Presidente).

Relatório
Por bem sintetizar os fatos até a decisão de primeira instância, transcrevo o
relatório do acórdão recorrido (e-fls. 85/86):
Trata-se de auto de infração relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF
correspondente ao ano calendário de 2006, para exigência de imposto, no valor de R$
135.245,42, juntamente com multa de ofício no percentual de 75% (setenta e cinco por
cento) e juros de mora.
Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal constantes no auto de infração, o
crédito tributário foi constituído em razão de ter sido apurada omissão de rendimentos
caracterizada por variação patrimonial a descoberto, ou seja, excesso de aplicações
sobre origens, não respaldado por rendimentos tributáveis, não tributáveis, tributados
exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva.
No Relatório de Encerramento da Ação Fiscal, fls. 09/20, ficou consignado que:
a) as origens/recursos e dispêndios/aplicações considerados na apuração da
variação patrimonial a descoberto estão detalhados no Demonstrativo Mensal de
Evolução Patrimonial - Fluxo Financeiro Mensal, fls. 21, e Anexo, às fls. 22;
b) no referido demonstrativo consta a aquisição de direitos relativos ao Centro
Educacional Villa Lobos, no valor de R$ 17.838.990,30, decorrente da cisão
ocorrida na Sociedade Baiana de Educação e Cultura – ASBEC;
c) a ASBEC iniciou suas atividades em 21 de março de 1996, como associação
civil sem fins lucrativos, com um capital de R$ 50.000,00, sendo 50%
pertencentes ao autuado e 50% pertencentes a seu cônjuge, sediada à Av.
Tamburugy, 474 – Patamares, com nome de fantasia Colégio Diplomata; em
2002, passou a operar com o nome de Faculdade Jorge Amado e mudou-se para
a Av. Luiz Viana Filho, 6.775 – Paralela; em 02 de janeiro de 2006, a associação
foi transformada em sociedade empresária com fins econômicos; em março de
2006, foi registrada na Junta Comercial do Estado da Bahia, com um capital de
R$ 100.000,00, sendo 50% pertencentes a cada um dos ex-associados; em 01 de
setembro de 2006, a sociedade empresária foi cindida, sendo 82,696 % de seu
patrimônio líquido vertido para o Centro Educacional Villa Lobos Ltda, que
também pertencia autuado e seu cônjuge, no percentual de 50% para cada um;
d) em decorrência da referida cisão, foram transferidos para o patrimônio líquido
do Centro Educacional Villa Lobos Ltda R$ 82.692,00 a título de capital social e
R$ 35.677.980,59 referentes à reserva de capital proveniente dos superávits
auferidos pela sociedade imune, sendo recebido no ativo um bem imóvel
(matrícula imobiliária 24.117) com suas acessões e benfeitorias, local onde já
funcionava o Centro Educacional, no valor de R$ 34.956.554,10, e ativos
operacionais, no valor de R$ 804.122,49;
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.993 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.733842/2011-82

O contribuinte foi cientificado do lançamento fiscal e apresentou impugnação, às fls.
55/71, na qual alegou, em síntese, que:
a) o lançamento fiscal é nulo por cerceamento a seu direito de defesa, na medida
em que não esclarece qual dos dois atos descritos na autuação teria efetivamente
dado ensejo à suposta devolução do patrimônio ao autuado, se foi a
transformação da entidade imune em sociedade empresária, ou se foi a posterior
cisão parcial de seu ativo. Faltaria, também, apontar o dispositivo legal que
descrevesse essa hipótese tributária;
b) o impugnante é ilegítimo a figurar no pólo passivo do presente processo
administrativo, em razão da inexistência de relação jurídico-tributária entre este a
União Federal, apta a constituir o dever jurídico de recolher o IRPF;
c) a mera transformação da ASBEC em sociedade empresária não implica a
devolução do patrimônio aos seus associados, para apuração de eventual ganho
de capital, por não constituir hipótese de extinção, dissolução ou liquidação de
sociedade. Ressaltando-se que não há na legislação norma jurídica que impeça a
referida transformação, bem como, que o valor relativo ao superávit acumulado
pela ASBEC foi devidamente mantido em reserva de capital, para preservar a
retenção desses resultados que não foram objeto de distribuição aos seus
associados;
d) a cisão parcial da ASBEC, com versão de parte de seu patrimônio para o
Centro Educacional Villa Lobos, representa mera substituição de participações
societárias, o que não gera qualquer acréscimo patrimonial disponível para fins
de incidência do IRPF;
e) ainda que houvesse ocorrido a devolução do patrimônio aos sócios, a
tributação do valor excedente ao entregue para a formação do referido
patrimônio seria tributável exclusivamente na forte à alíquota de 15%, nos
termos do art. 17, § 2o, alínea a, da Lei no 9.532 de 1997, e não na pessoa física
pela tabela progressiva;
f) inexiste previsão legal expressa para a cobrança de juros de mora sobre multa
de ofício.
A Impugnação (e-fls. 55/71) foi julgada Improcedente pela 3a Turma da DRJ/SDR
em decisão assim ementada (e-fls. 84/88):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2006
VARIAÇÃO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Caracteriza omissão de rendimentos a variação patrimonial a descoberto, onde se
verifique excesso de aplicações sobre origens, não respaldado por rendimentos
declarados / comprovados.
Cientificada do acórdão de primeira instância em 26/07/2012 (e-fls. 91), a
interessada interpôs Recurso Voluntário em 27/08/2012 (e-fls. 92/111) reiterando as alegações
de sua Impugnação com algumas complementações , conforme sintetizado a seguir.
1 - Nulidade do Auto de Infração em virtude da falta de descrição adequada dos
fatos e da disposição legal supostamente infringida. Acrescenta que, embora tenha procurado
esclarecer a irregularidade apontada, a DRJ/SDR não justifica porque a cisão ocasionou um
acréscimo patrimonial para os sócios da ASBEC. Alega que a explicação fornecida pela
DRJ/SDR não tem o condão de sanar a irregularidade apontada e que o fato de ter apresentado
alegações e exercido o seu direito de defesa não significa que o Auto de Infração esteja isento de
vícios.
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.993 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.733842/2011-82

2 - Inexistência de devolução de patrimônio e falta de distribuição da reserva de
capital. Sustenta que o dispositivo legal invocado pela DRJ/SDR para justificar a sua decisão em
nenhum momento atribui aos associados da entidade imune o dever de recolher o imposto de
renda sobre um suposto acréscimo patrimonial caso o seu estatuto não preveja a destinação de
seu patrimônio a instituição imune ou a órgão público. Aponta contradição na decisão recorrida,
pois, ainda que a cisão pudesse caracterizar devolução de patrimônio aos sócios, é inquestionável
que a operação somente ocorreu após a transformação da ASBEC em sociedade empresária, não
se aplicando o art. 12, parágrafo 2o, alínea “g”, da Lei no 9.532/97. Pondera que a cisão parcial
da ASBEC, com a versão de parte de seu patrimônio para o Centro Educacional Villa Lobos,
representou simples transferência do patrimônio por sucessão e não integralização de capital.
3 - A devolução de patrimônio de entidade sem fins lucrativos está sujeita à
incidência do IRRF à alíquota de 15%.
4 - Inaplicabilidade de juros de mora sobre multa de ofício.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Nulidade
Preliminarmente, impõe-se analisar a nulidade do Auto de Infração suscitada pela
contribuinte.
Sobre o assunto, o Colegiado a quo assim decidiu (e-fls. 86/87):
Preliminarmente, a impugnante arguiu nulidade do auto de infração, alegando
cerceamento ao seu direito de defesa, na medida em que não ficou claro qual dos dois
atos descritos na autuação teria efetivamente dado ensejo à suposta devolução do
patrimônio ao autuado, se foi a transformação da entidade imune em sociedade
empresária, ou se foi a posterior cisão parcial de seu ativo. Contudo, está claro no
relatório de encerramento da ação fiscal, à fls. 19, que a tributação se deu na cisão,
conforme trecho abaixo transcrito:
“Visto ter o Centro Educacional Villa Lobos recepcionado o valor de R$ 35.760.676,59
com que aumentou seu patrimônio líquido com a integralização em bens, cabe cobrar de
cada um dos sócios a respectiva variação patrimonial a descoberto na data da
integralização.”
Quanto à alegada falta do dispositivo legal que descrevesse a hipótese tributária, a
infração apontada foi a omissão de rendimentos caracterizada por variação patrimonial a
descoberto na pessoa física do antigo associado, que tem como base legal o art. 37 do
RIR/1999, conforme consta no auto de infração, às fls. 4.
Além disso, verifica-se a defesa foi oferecida em tempo hábil, tendo o autuado se
defendido amplamente em seu arrazoado, no qual fez constar as razões de fato e de
direito que entendeu ampará-lo, demonstrando perfeita compreensão do feito. Desta
forma, não se caracterizando o cerceamento do direito de defesa nem se verificando a
ausência de qualquer requisito formal indispensável, não há que se falar em nulidade do
lançamento.
Não há reparos a serem feitos no acórdão recorrido. O lançamento foi
regularmente constituído por autoridade competente e preenche todas as exigências formais
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.993 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.733842/2011-82

previstas na legislação de regência. O sujeito passivo, a descrição dos fatos, os dispositivos
legais infringidos e a penalidade aplicada foram devidamente identificados no Auto de Infração e
nos anexos que o integram, não havendo vício que enseje a sua nulidade. Os elementos que
deram origem à autuação estão claramente indicados no Relatório de Encerramento da Ação
Fiscal (e-fls. 09/10), ao contrário do que afirma a recorrente, não merecendo ser acolhida a
alegação de cerceamento de seu direito de defesa.

Acréscimo Patrimonial a Descoberto - APD
A exigência em litígio decorre da apuração de omissão de rendimentos
caracterizada por APD.
A legislação tributária define o acréscimo patrimonial como fato gerador do
imposto de renda, conforme disposto no art. 43, II, do Código Tributário Nacional - CTN.
De acordo com o art. 3o, §1o, da Lei no 7.713/88, o imposto de renda incide sobre
o rendimento bruto constituído pelos proventos de qualquer natureza, assim também entendidos
os acréscimos patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados pelo contribuinte.
O art. 55, XIII, do Decreto 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda -
RIR/99), vigente à época dos fatos, reafirma que são tributáveis as quantias correspondentes ao
acréscimo patrimonial da pessoa física, apurado mensalmente, quando este não for justificado
pelos rendimentos tributáveis, não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de
tributação definitiva.
O art. 806 do mesmo diploma legal dispõe, ainda, que a autoridade fiscal pode
exigir do contribuinte os esclarecimentos que julgar necessários acerca da origem dos recursos e
do destino dos dispêndios ou aplicações sempre que as alterações declaradas importarem em
aumento de seu patrimônio.
Já o art. 807 prevê a tributação do acréscimo patrimonial da pessoa física quando
esse aumento não corresponder aos rendimentos declarados, salvo se o contribuinte provar que o
mesmo teve origem em rendimentos não tributáveis, sujeitos à tributação definitiva ou já
tributados exclusivamente na fonte.
Com base na legislação acima exposta, a autoridade lançadora elabora fluxos de
caixa durante o procedimento fiscal com o objetivo de verificar a compatibilidade entre a renda
declarada e os dispêndios realizados pelo contribuinte. Quando o resultado dos demonstrativos
indica excesso de aplicação sobre origem, apura-se a omissão de rendimentos caracterizada por
APD. Trata-se de presunção relativa, que transfere o ônus da prova para o sujeito passivo.
Cumpre esclarecer que não é a autoridade lançadora quem presume a omissão de
rendimentos, mas a lei, impondo ao Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil o lançamento de
ofício do imposto correspondente sempre que o contribuinte não justificar, por meio de
documentação hábil e idônea, o APD. Ou seja, comprovada pela fiscalização a aquisição de
bens ou a realização de aplicações financeiras, cabe ao interessado a prova da origem dos
recursos utilizados, uma vez que a legislação define o acréscimo patrimonial não justificado
como fato gerador do imposto de renda sem fixar outras condições além da demonstração do
referido desequilíbrio.
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.993 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.733842/2011-82

No caso concreto, a contribuinte contesta o APD reapresentando em seu Recurso
Voluntário os mesmos argumentos de sua Impugnação e apontando contradição na
fundamentação legal adotada pela primeira instância.
Entendo, contudo, que não merece reparos a decisão recorrida.
De acordo com o Relatório de Encerramento da Ação Fiscal (e-fls. 09/20), a
Associação Baiana de Educação e Cultura, entidade imune cujos sócios eram a contribuinte e seu
cônjuge, na proporção de 50% cada um, foi transformada em sociedade empresária com fins
econômicos em 2006 e passou a denominar-se Sociedade Baiana de Educação e Cultura. No
mesmo ano, ocorreu a cisão parcial da referida empresa, com a segregação de mais de 80% do
seu patrimônio para a sociedade empresária Centro Educacional Villa Lobos Ltda, fundada em
2001 e pertencente aos mesmos sócios.
A autoridade lançadora constatou que, na transformação da associação de
educação imune para a entidade empresarial com fins lucrativos, não foi levado em consideração
o disposto no art. 12, §2o, “g”, da Lei no 9.532/97, tendo a contribuinte e seu cônjuge se
aproveitado do patrimônio constituído com a imunidade tributária para destiná-lo à sociedade
empresária a eles pertencente.
Em vista do exposto, o valor recepcionado pelo do Centro Educacional Vila
Lobos em decorrência da cisão, na proporção de 50% para cada sócio, foi classificado como
dispêndio/aplicação no Demonstrativo de Variação Patrimonial – Fluxo Financeiro integrante do
Auto de Infração (e-fls. 21).
O Colegiado a quo manteve integralmente o APD pelas razões de decidir a seguir
reproduzidas, as quais acompanho (e-fls. 87/88):
No mérito, o contribuinte alega que tanto a transformação da ASBEC em sociedade
empresária quanto à cisão parcial da ASBEC, com versão de parte de seu patrimônio
para o Centro Educacional Villa Lobos, não implicam a devolução do patrimônio aos
seus associados, por não constituir hipótese de extinção, dissolução ou liquidação de
sociedade.
Contudo, não é o que se conclui do disposto no art. 12, §2o, alínea g, da Lei no 9.532,
de 1997, abaixo transcrito:
“Art. 12. Para efeito do disposto no art. 150, inciso VI, alínea “c”, da Constituição,
considera-se imune a instituição de educação ou de assistência social que preste os
serviços para os quais houver sido instituída e os coloque à disposição da população em
geral, em caráter complementar às atividades do Estado, sem fins lucrativos. (Vide
artigos 1o e 2o da Mpv 2.189-49, de 2001) (Vide Medida Provisória no 2158-35, de 2001)
...
§2o Para o gozo da imunidade, as instituições a que se refere este artigo, estão obrigadas
a atender aos seguintes requisitos:
...
g) assegurar a destinação de seu patrimônio a outra instituição que atenda às condições
para gozo da imunidade, no caso de incorporação, fusão, cisão ou de encerramento de
suas atividades, ou a órgão público;”
Por falta de expressa disposição legal, é admissível o questionamento se a associação
estaria obrigada, em razão de sua transformação em sociedade empresária, a destinar
seu patrimônio a outra instituição que atendesse às condições para o gozo da imunidade,
ou a órgão público. Entretanto, tendo ocorrido a cisão, não existe dúvida de que havia
determinação legal expressa para que o patrimônio formado no período imune fosse
destinado à instituição imune ou a órgão público, independentemente do encerramento
de suas atividades.
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.993 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.733842/2011-82

Esta destinação não foi providenciada, mas sim a apropriação indevida do patrimônio
pelo casal, antigos associados, e sua utilização para a integralização do capital na
sociedade empresária Centro Educacional Villa Lobos, de propriedade dos mesmos,
conforme já relatado. Ressalte-se, ainda, a responsabilidade pessoal do casal pela prática
do ato ilegal, por não se tratar de um patrimônio que pudesse ser transferido à uma
sociedade empresária. O fato de contabilmente ter-se segregado o valor do superávit
acumulado pela antiga associação imune em conta de reserva de capital no patrimônio
líquido da sociedade empresária, em nada altera o efeito tributável da apropriação
indevida do patrimônio, pois não descaracteriza o acréscimo patrimonial dela
decorrente, nem muito menos assegura a destinação legal do patrimônio formado no
período imune.
Foi alegado, ainda, que caso se considerasse ocorrida a devolução do patrimônio aos
sócios, a tributação do valor excedente ao entregue para a formação do referido
patrimônio seria tributável exclusivamente na forte à alíquota de 15%, nos termos do
art. 17, §2o, alínea a, da Lei no 9.532 de 1997. Contudo, a referida forma de tributação
se restringe a devolução do patrimônio de instituições isentas, que não se confundem
com as imunes. Portanto, correta a tributação da variação patrimonial na forma prevista
no art. 37 do RIR/1999.
A recorrente alega que, ainda que a cisão pudesse caracterizar devolução de
patrimônio aos sócios, é inquestionável que a operação somente ocorreu após a transformação da
entidade imune em sociedade empresária, não se aplicando o art. 12, §2o, alínea “g”, da Lei no
9.532/97. Entendo, contudo, que a transformação da entidade imune em sociedade empresária
funcionou apenas como uma etapa intermediária, visando à transferência, alguns meses depois,
através da cisão, de seu patrimônio para outra sociedade empresária pertencente aos mesmos
sócios (Centro Educacional Vila Lobos).

Juros Sobre Multa
Quanto à incidência dos juros de mora sobre a multa de ofício, aplica-se o
entendimento consolidado na Súmula CARF no 108, com efeito vinculante em relação à
Administração Tributária Federal:
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 128, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Conclusão
Por todo o exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade suscitada e negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-010.993 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.733842/2011-82

Fl. 133
DF CARF MF
Original